Tribunal: TJSP
Processo: 2164667-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de honorários advocatícios. Penhora on-line realizada na tentativa de satisfação do crédito exequendo que retornou parcialmente frutífera, bloqueando a conta do executado. Não demonstração de que os valores encontrados na forma da decisão agravada eram remuneração salarial. Decisão mantida. Onus da prova do executado, trabalhador autônomo. Precedentes deste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de honorários advocatícios. Penhora on-line realizada na tentativa de satisfação do crédito exequendo que retornou parcialmente frutífera, bloqueando a conta do executado. Não demonstração de que os valores encontrados na forma da decisão agravada eram remuneração salarial. Decisão mantida. Onus da prova do executado, trabalhador autônomo. Precedentes deste Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.